Tribunal: TJSP
Processo: 1103285-95.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1103285-95.2014.8.26.0100/50005, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são embargados
MARCOS ROBERTO COSTA LOPES e LUCILENE VIEIRA LOPES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1103285-95.2014.8.26.0100/50005 - São Paulo - VOTO N o 36224 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1103285-95.2014.8.26.0100/50005
EMBARGANTE: MRV Engenharia e Participações S/A
EMBARGADOS: Marcos Roberto Costa Lopes e outra
COMARCA: São Paulo 02a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 36224
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MRV
Engenharia e Participações S/A em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de
Direito Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 452/455.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso
quanto à cláusula de tolerância de 120 dias úteis.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, por tempestivos. No
mérito, contudo, deve ser rejeitado.
Os embargos declaratórios se prestam a aclarar omissão,
obscuridade ou contradição presente na decisão embargada. No caso, não se verifica
incidência de nenhuma dessas hipóteses. A questão da validade da cláusula de
tolerância de 120 dias úteis foi expressamente apreciada no acórdão de fls. 271/273, que
continua válido no que não prejudicado pelo acórdão embargado.
Ausentes os vícios preconizados pelo artigo 1.022 do
Estatuto Processual, rejeitam-se os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1103285-95.2014.8.26.0100/50005 - São Paulo - VOTO N o 36224 3/3
PIVA RODRIGUES
Relator